Tribunal: STF
Processo: MS 25787
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-07-01
Data de publicação: 2016-07-01

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO HIERÁRQUICO INDEFERIDO. DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DE CONCESSÃO OUTORGADA À IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOBRE INSTAURAÇÃO DO FEITO, DE NOTIFICAÇÃO PARA PARTICIPAR DE ATOS INSTRUTÓRIOS E OFERECER DEFESA, BEM COMO DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CARÁTER INFRINGENTE.



    1. O acórdão embargado asseverou a inexistência de vulneração aos postulados do contraditório e da ampla defesa em quaisquer de suas vertentes (direito de informação, de manifestação e de ver seus argumentos considerados).



    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    3. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    4. Embargos de declaração rejeitados.